Tribunal: STF
Processo: HC 55219
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
RECONHECIDO O CONTRATO COMO DE DEPOSITO, POR SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO, LEGITIMO E O DESPACHO QUE DECRETA A PRISÃO DO DEPOSITARIO
INFIEL, AINDA QUE NO CONTRATO FOSSE AUTORIZADO, LIMITADAMENTE, O
DEPOSITARIO A USAR DA COISA NOS TERMOS DO ART. 1275 DO CÓDIGO CIVIL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.